Tribunal: CARF
Processo: 11095.000916/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11095.000916/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.929 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FEDERAÇÃO GAUCHA DE FUTEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2001, 01/01/2003 a 30/09/2003
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. MULTA.
É obrigação da empresa prestar informações sobre todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social. Autuação
por infringência ao artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL.
À Administração é vedado o exame da constitucionalidade das leis. Súmula
CARF no 2
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA TÉCNICA.
Indefere-se o pedido de perícia técnica formulado em desacordo com as regras
do Processo Administrativo Fiscal, ou que se revelem prescindíveis à solução
do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade, indeferir o
pedido de perícia; rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11095.000916/2008-30
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000916/2008-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata da NFLD DEBCAD no 35.572.409-0, lavrada em face
do sujeito passivo, em 11/11/2005 (e-fls. 3 a 71), para fins de exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória (apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei
no 8.212, de 24.07.91, art. 32, Inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no. 9.528, de
10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias). Adoto o relatório constante DECISÃO-NOTIFICAÇÃO (DN) N.°
19.401.4/0234/2006, (e-fls. 141 a 150), transcrito abaixo:
A empresa acima identificada foi autuada, através do Auto de Infração
DEBCAD n° 35.572.409-0, por ter entregue, na rede bancária, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social —
GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. A autuada deixou de registrar, no Campo 31
da GFIP o valor da rubrica Quebra de Caixa, paga à tesoureira, conforme
folha de pagamento dos segurados empregados, nas competências 02/2000
a 12/2001 e 01/2003 a 09/2003. Deixou de informar, também, as
remunerações pagas aos contribuintes individuais que prestaram serviços
como árbitros, auxiliares de arbitragem e mão-de-obra na coleta de
material para exame antidoping, nas partidas de futebol sob jurisdição da
Federação Gaúcha de Futebol — FGF, de acordo com os borderôs
financeiros nas competências 07/2000 a 03/2004, e conforme RPA,
apresentados pela autuada, nas competências 11/2004 e 12/2004, segundo o
Relatório Fiscal da Infração, fl. 051 e planilhas de fls. 07 a 69.
Segundo informado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 06, foi
aplicada a multa no valor de R$ 435.759,32 (quatrocentos e trinta e cinco mil,
setecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos), de acordo com o
disposto no § 5° do art. 32 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.528/97, e art. 284, II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, com os valores atualizados pela Portaria n° 822, de
11/05/2005, conforme disposto no art. 373 do RPS.
Informa, ainda, o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, que a autuada
corrigiu integralmente a falta em relação à rubrica Quebra de Caixa e,
parcialmente, em relação à remuneração dos árbitros, auxiliares de arbitragem e
mão-de-obra utilizada na coleta de material para exame anti-doping, no período
de 04/2004 a 12/2004, sendo a multa reduzida em 50%, porque sanada a falta no
decorrer da ação fiscal, nas competências citadas, de acordo com o disposto no
inciso V do art. 292 do RPS.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a empresa apresentou defesa, protocolada sob o n°
36474.005747/2005-48, fls. 91 a 117, alegando que a parte da autuação que se
refere à falta de informação sobre alguns segurados empregados foi sanada e,
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000916/2008-30

quanto à falta de informação das remunerações pagas aos árbitros, auxiliares de
arbitragem e auxiliares na coleta de material para exame anti-doping, traz aos
autos cópia da defesa apresentada para a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD DEBCAD n°35.572.417-0, a seguir transcrita.
A impugnação apresentada para a NFLD alega, em síntese, que: a) a Lei, norma
abstrata, não cria fatos, apenas incide sobre os mesmos impondo efeitos
jurídicos, não sendo capaz de modificá-los; b) os árbitros, seus auxiliares e os
realizadores dos serviços anti-doping não prestam serviços a FGF, mas sim aos
clubes, por quem são remunerados, não podendo ser a notificada
responsabilizada, mesmo que por legislação, pois tal dispositivo estaria indo
contra o disposto no art. 195, I, 'a' da Constituição Federal; c) a legitimidade
passiva depende da autoria do pagamento, devendo contribuição quem paga ao
segurado; d) requereu, e ainda requer, auditoria em sua contabilidade, com o
fito de apurar a origem dos recursos tributados; e) é de conhecimento público
que as despesas com juízes, auxiliares e médicos são pagas pelo destinatário da
receita do espetáculo; f) a cada partida corresponde um bordejo[sic] que é
arquivado na Federação, pois a ela compete este encargo e, ainda, o
recolhimento dos valores de que tratam os §§ 6° e 7° do art. 22 da Lei n°
8.212/91; g) a legislação citada pela fiscalização do INSS não modifica o fato
de não ser a notificada quem paga a remuneração dos profissionais referidos na
notificação e, assim, o entendimento da Auditoria Fiscal vai de encontro à Carta
Magna; h) a Federação, quando entendeu correto o desconto da remuneração
dos contribuintes individuais, o fez e de imediato o recolheu aos cofres
públicos, declarando-os em GFIP.
Alega, ainda, que: a) após a Constituição Federal de 1988 não há mais como
cogitar lançamentos por presunção; b) no presente caso, a autoridade
administrativa, sem examinar a contabilidade da empresa, arbitrou com base em
pagamentos feitos em períodos anteriores, invertendo o ônus da prova; c) restou
violado o principio da segurança jurídica e a notificação nasce com vício
insanável como demonstra a defesa; d) não é possível aceitar que alguma
exação venha a ser exigida. como consequência da fantasia (reserva mental)[sic]
do agente do Fisco, pois que necessária a formação de um juízo de certeza
quanto aos fatos tributários.
A impugnação apresentada ao Auto de Infração, alega, também, ser descabida e
despropositada a exigência penal-administrativa, pois não houve lesão aos
cofres públicos, e, mais, que ninguém pode ser penal ou administrativamente
responsabilizado por atuar sem dolo ou, pelo menos, sem culpa, sendo
inconstitucional o art. 136 do Código. Tributário Nacional - CTN, que não foi
recepcionado na Constituição Federal de 1988, porque viola o princípio da
responsabilidade subjetiva. Alega, ainda, que a multa aplicada tem efeito
confiscatório e significa uma burla ao Princípio da Vedação do confisco do art.
150, IV, da Constituição Federal de 1988.
Requer que o Auto de Infração impugnado seja considerado ineficaz e sem
efeitos.
A impugnação ao lançamento foi julgada improcedente pela DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO (DN) N.° 19.401.4/0234/2006, cuja ementa segue transcrita:
EMPRESA
APRESENTOU
GFIP
CONTENDO
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000916/2008-30

É obrigação da empresa prestar informações sobre todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social. Autuação por infringência ao
artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91.
Multa atenuada em 50% pelo saneamento da falta, conforme disposto no inciso V do
art. 292 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O interessado foi cientificado, em 19/06/2006 (e-fls. 154), e apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 158 a 172), em 14/07/2006, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
a) Alega não reconhecer ser a empregadora que remunera os contribuintes
individuais que deixaram de constar das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
b) Reitera o pedido de realização de perícia técnica em sua contabilidade,
formulado na impugnação ao lançamento. Assevera que a decisão de piso que
negou a realização de perícia é inconstitucional, requerendo a declaração de
nulidade do processo até que seja realizada a perícia. Aduz que:
A importância desta prova técnica também se faz na medida que a NFLD ora atacada
deixa transparecer a existência de apropriação indébito, quando na verdade o valor
impago sequer foi descontado dos funcionários, por um simples razão. O valor existente
em caixa não era suficiente ao pagamento do valor do INSS, e assim não houve retenção
por inexistir o numerário.
Amparada no exposto, pede e espera a recorrente lhe seja deferida a prova pericial
contábil para confirmar os montantes lançados no tocante à sua origem e atualização,
posto que - escusada a tautologia - verificou existirem equívocos não apenas no
levantamento dos dados, como especialmente na aplicação das fórmulas de atualização
de valores.
c) Assevera que a lei, por não ter aptidão para criar fatos, não poderia determinar
a quem os árbitros prestam serviços, e muito menos dizer a quem os terão
prestado antes de sua vigência. Assevera que os árbitros, seus auxiliares e
também os realizadores dos serviços anti-doping prestam serviços aos clubes,
destinatários da receita do espetáculo, que os remunera, e não à Federação
Gaúcha de Futebol. Aduz que, ao final de cada jogo, é elaborado um bordejo,
firmado por representantes dos clubes envolvidos e pelo representante da
entidade que organiza o certame, o qual é arquivado na Federação, posto que a
esta compete o recolhimento dos valores de que trata o art. 22, § 6o e art. 7o da
Lei 8.216/91. Assevera que a receita dos espetáculos é dos clubes, servindo de
base para a incidência da contribuição devida pelas mesmas.
d) Argui inconstitucionalidade da legislação que imputa responsabilidade à
Recorrente, por ofensa ao art. 195, I, “a” da CF, que prevê a responsabilidade
pelo pagamento da contribuição social a quem remunera o trabalhador.
e) Discorre sobre o princípio da reserva legal, e seus corolários, para defender a
impossibilidade de lançamento por presunção (o que reputa violar o principio
da verdade material), o que entende ter ocorrido vez que o lançamento, feito
“no atacado”, tomando por base “pagamentos feitos em períodos anteriores,
projetando uma suposta geração de compromissos da espécie para o futuro”,
de modo a inverter o ônus da prova. Com base nesses argumentos, entende ter
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000916/2008-30

ocorrido violação do princípio da segurança jurídica, implicando nulidade do
lançamento.
f) A impugnação apresentada ao Auto de Infração, e reiterada no Recurso
Voluntário, alegou, também, ser descabida e despropositada a exigência penal-
administrativa, pois não houve lesão aos cofres públicos; que ninguém pode
ser penal ou administrativamente responsabilizado por atuar sem dolo ou, pelo
menos, sem culpa; ser inconstitucional o art. 186 do Código. Tributário
Nacional - CTN, que não foi recepcionado na Constituição Federal de 1988,
porque viola o princípio da responsabilidade subjetiva; e, que a multa aplicada
tem efeito confiscatório e significa uma burla ao Princípio da Vedação do
confisco do art. 150, IV, da Constituição Federal de 1988.
g) Questiona e exigência de depósito recursal.
O Recurso Voluntário foi declarado deserto (e-fls. 176 e 17/8), face à ausência do
depósito recursal, implicando inscrição em dívida ativa do crédito tributário exigido. Referida
inscrição foi cancelada, conforme despacho às e-fls. 249, e parecer às e-fls. 247, em face da
declaração de inconstitucionalidade dessa exigência.
É o Relatório.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, em aplicação ao enunciado da
súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
Do Depósito Recursal
De plano, é de se destacar que a discussão quanto à exigência de depósito recursal
resta superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Da Preliminar de Nulidade
A defesa suscita preliminar de nulidade do lançamento, por violação do princípio
da segurança jurídica, sob o argumento de que o lançamento teria se fundado em mera
presunção, invertendo o ônus da prova.
Essa tese foi enfrentada e refutada na decisão recorrida, cujos fundamentos que
acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
Com relação à aferição indireta, efetuada pelo AFPS notificante, que a
impugnante contesta, entendendo descabida inversão do ônus da prova e fruto
apenas da vontade do agente fiscal, temos o disposto o art. 33, § 3o, citado no
Relatório Fiscal da NFLD DEBCAD n° 35.572.417-0, fl. 188:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a titulo de substituição; e ã Secretaria da Receita Federal - SRF
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000916/2008-30

compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recoihimenio das
contribuições sociais previstas nas alineas “d” e “e” do parágrafo único do art.
11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a
respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Socíal-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Conforme declaração firmada pela Sra. Andréia Mattos, responsável pela
Tesouraria da FGF, fl. 182, verso, para o período anterior a abril de 2004 não
foram elaboradas foihas de pagamento de árbitros, havendo a necessidade da
ocorrência da hipótese prevista no § 3o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, acima
transcrito.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por não vislumbrar vício algum no
lançamento.
Do Pedido de Perícia
A defesa formula pedido de realização de perícia técnica em sua contabilidade, de
modo a apurar a origem dos recursos tributados. Referido pleito foi deduzido, também, no
processo no 11095.000914/2008-41, que trata da exigência das contribuições sociais em face dos
mesmos fatos apurados na presente processo, verificados na mesma ação fiscal, tendo sido
indeferido com base nos seguintes fundamentos:
Assim, também, nos termos do parágrafo único do art. 420 do Código de
Processo Civil - CPC e do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972, na redação que lhe deu a Lei n° 8.748, de 09 de dezembro de 1993,
aplicável subsidiariamente, por força do art. 304 do Regulamento da
Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, no que respeita ao lançamento e o processo administrativo das
contribuições destinadas à Seguridade Social.
Por outras palavras, o fato de ser requerida a diligência, não implica a
obrigatoriedade de seu deferimento e realização. No caso vertente, apesar do
levantamento fiscal ter utilizado como elementos de base os documentos em
poder da própria empresa, nada foi apresentado na defesa capaz de alterar os
valores notificados, bem como não foram apresentados os quesitos referentes
aos exames desejados, nem a indicação de nome, endereço e qualificação
profissional de seu perito, nos termos da Portaria MPAS/GM n° 520/2004.
Temos, pois, como prescindível o pedido da empresa na forma como foi
apresentado.
Com efeito, considerando os fundamentos da decisão recorrido, que acolho e
adoto como razões de decidir; considerando, ainda, que referida matéria continua regulada pelo
art.18 do Decreto no 70.235, de 1972, citado nessa decisão; considerando que a alegada
necessidade de se aferir existência do desconto das contribuições sociais devidas pelos segurados
é irrelevante para a solução do litígio, vez que o lançamento prescinde até mesmo da efetividade
do desconto, ao teor do art. 4o da lei no 10.666, de 2003, que imputa à interessada a
reponsabilidade por arrecadar a contribuição devida pelo segurado individual a seu serviço, não
se vislumbrando que a eventual ausência do desconto da contribuição, por omissão do sujeito
passivo, lhe retire a responsabilidade tributária imposta pela lei, rejeito o requerimento de perícia
técnica.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000916/2008-30

Do exposto, com fulcro no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, rejeito o pedido
de perícia.
Do Mérito
Quanto à defesa de mérito, o sujeito passivo suscitou as mesmas alegações
trazidas na impugnação, e enfrentadas na decisão recorrida, que reproduzo, a seguir:
A Federação Gaúcha de Futebol, para demonstrar sua desconformidade com a
lavratura da multa pela falta de informação sobre a remuneração dos árbitros,
auxiliares de arbitragem e mão-de-obra utilizada na coleta de material para a
realização de exames anti-doping que prestaram serviços nas partidas de futebol
sob a jurisdição da autuada, trouxe aos autos a defesa apresentada para a NFLD
DEBCAD n° 35.572.417-0 e, assim, serão aqui apresentadas as razões que
fundamentaram a Decisão-Notificação proferida para aquele processo de débito.
Com relação à alegação de que a lei, norma abstrata, não cria fatos, apenas
incide sobre os mesmos, impondo efeitos jurídicos, temos que, embora não
criando os fatos, a lei cria normas que devem ser obedecidas e, no presente
caso, a lei determina que a FGF deve recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos aos árbitros, auxiliares e realizadores de
exames anti-doping e, em não o fazendo - e não apresentando comprovação de
que tais contribuições já foram recolhidas -, fica sujeita aos lançamentos, em
NFLD, dos valores não recolhidos.
No mérito, trata-se de estabelecer a quem incumbe, em se tratando de árbitros
de futebol, seus auxiliares e coletadores de material para exame anti-doping, a
obrigação de desconto e recolhimento das contribuições devidas em relação a
esses trabalhadores.
A Lei Complementar n.° 84, de 18 de janeiro de 1996, estabeleceu, a contar de
maio de 1996, a seguinte contribuição previdenciária a cargo das empresas:
Art. 1°. Para a manutenção da Seguridade Social ficam instituídas as
seguintes contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no
valor de quinze por cento do total das remunerações ou retribuições por
elas pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos serviços que lhes
prestem, sem vinculo empregatício, os segurados empresários,
trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas; e
O art. 22, inciso III, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, introduzido pela
Lei n° 9.876, de 25 de novembro de 1999, alterou, a partir de março de 2000,
essa exação, nos termos seguintes:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços;
Finalmente, a Lei n° 10.666, de 08 de maio de 2003, em seu art. 4.°, "caput",
estabeleceu que:
Art. 4.° Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000916/2008-30

remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao da
competência.
Regulamentando o dispositivo legal o art. 216, I, “a” e § 2o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, dispõe:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito
dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador
avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração; (Redação dada pelo Decreto n.° 4.729, de
09/06/2003)
(...)
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da
remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu
serviço, observado o limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze
por cento no caso das empresas em geral e de vinte por cento quando se
tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das
contribuições sociais patronais. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto n°
4.729, de 09/06/2003)
Trata do assunto, ainda, o Parecer/MPS/CJ n.° 3425/2005, aprovado pelo
Senhor Ministro da Previdência Social, e publicado no Diário Oficial da União
de 28 de fevereiro de 2005, págs. 78/79.
Esse Parecer, que examina a responsabilidade pelo desconto e recolhimento da
contribuição incidente sobre a receita bruta de espetáculo desportivo, nos
termos do art. 22, §§ 6o e 7o, da Lei n° 8.212/91, transcreve, a tantas, alguns
dispositivos do Regulamento Geral das Competições, aprovado pela RDI n.°
13/04 - Resolução de Diretoria da Confederação Brasileira de Futebol - CBF,
que disciplina a atuação das Federações Estaduais. Esse Regulamento, em seu
art. 59, estabelece que:
Art. 59. Caberá às federações locais o recolhimento de quaisquer
contribuições devidas ao INSS no tocante a partidas realizadas em sua
jurisdição, inclusive as relativas ao pagamento da remuneração dos
árbitros, da folha do quadro móvel e da mão-de-obra do exame anti-
doping a serem deduzidas da renda bruta das partidas.
Em sede desportiva, tem-se, em primeiro lugar, a Lei n° 8.672, de 06 de julho
de 1993, vigente até 25 de março de 1998, que, em seu art. 58, dispunha:
Art. 58. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir
associações nacionais e estaduais, por modalidade desportiva ou grupo de
modalidades, objetivando o recrutamento, a formação e a prestação de
serviços às entidades de administração do desporto.
Parágrafo único, independentemente da constituição das associações
referidas no caput deste artigo, os árbitros e auxiliares de arbitragem não
têm qualquer vínculo empregatício com as entidades desportivas diretivas
onde atuam, e a sua remuneração como autônomos exonera tais entidades
de quaisquer outras responsabilidades trabalhistas e previdenciárias.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000916/2008-30

Em segundo lugar, tem-se a Lei n.° 9.615, de 24 de março de 1998 – também
conhecida como "Lei Pelé" que, seu art. 88, estabelece:
Art. 88. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão constituir
entidades nacionais e estaduais, por modalidade desportiva ou grupo de
modalidades, objetivando o recrutamento, a formação e a prestação de
serviços às entidades de administração do desporto. (Grifamos.)
Parágrafo único. Independentemente da constituição de sociedade ou
entidades, os árbitros e seus auxiliares não terão qualquer vinculo
empregatício com as entidades desportivas diretivas onde atuarem, e sua
remuneração como autônomos exonera tais entidades de quaisquer outras
responsabilidades trabalhistas, securitárias e previdenciárias.
Finalmente, tem-se a Lei n° 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o
Estatuto de Defesa do Torcedor, e estabelece, quando trata da relação com a
arbitragem esportiva, que:
Art. 30. É direito do torcedor que a arbitragem das competições
desportivas seja independente, imparcial, previamente remunerada e
isenta de pressões.
Parágrafo único. A remuneração do árbitro e de seus auxiliares será de
responsabilidade da entidade de administração do desporto ou da liga
organizadora do evento esportivo.
Feita essa remissão acerca da legislação disciplinadora da espécie, tem-se que:
a) as empresas - entre as quais, para fins de legislação previdenciária,
enquadram-se as associações e entidades de qualquer natureza ou finalidade,
"ex vi" do disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei n.° 8.212/91, na
redação dada pela Lei n.° 9.876/99 - estão obrigadas, desde maio de 1996, ao
pagamento de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos
segurados contribuintes individuais que lhes prestem serviços;
b) essa contribuição, inicialmente fixada em 15% (quinze por cento) da
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, passou, a contar de
março de 2000, a ser calculada pela alíquota de 20% (vinte por cento), incidente
sobre essa mesma base de cálculo;
c) a contar de 01 de abril de 2003, as empresas passaram a ser obrigadas a
arrecadar a contribuição dos segurados contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, devendo recolher o valor assim
arrecadado, juntamente com a contribuição a seu cargo, até o dia 02 (dois) do
mês seguinte ao da respectiva competência;
d) os árbitros, os auxiliares de arbitragem e a mão-de-obra utilizada na coleta de
material para exame anti-doping prestam serviços às entidades de administração
do desporto (conforme se depreende do disposto tanto no "caput do art. 58 da
Lei n.° 8.672/93, quanto no "caput" do art. 88 da Lei n.° 9.615/98), que são, a
seu turno, as responsáveis pela remuneração desses trabalhadores, conforme
estabelece o parágrafo único do art. 30 do Estatuto de Defesa do Torcedor;
e) os árbitros, os auxiliares de arbitragem e a mão-de-obra utilizada na coleta de
material para exame anti-doping são considerados, por definição legal, como
trabalhadores autônomos - segurados contribuintes individuais - em relação às
entidades desportivas diretivas onde atuarem, as quais ficam exoneradas de
quaisquer obrigações previdenciárias, que não, obviamente, àquelas decorrentes
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000916/2008-30

da contratação dos serviços de segurado contribuinte individual, consoante se
infere do comando contido no parágrafo único do art. 88 da Lei n.° 9.615/98.
Pode-se concluir, portanto, que as entidades administradoras do desporto, mais
especificamente as federações locais de futebol, estão obrigadas, no tocante às
partidas realizadas em sua jurisdição, ao recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração paga aos árbitros, seus
auxiliares e à mão-de-obra utilizada na coleta de material para exame anti-
doping, considerados estes como segurados contribuintes individuais.
Em face do exposto, tem-se que a federação local, qual seja, no caso do Estado
do Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol - FGF está obrigada,
desde maio de 1996, no tocante às partidas de futebol realizadas em sua
jurisdição, ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a remuneração paga aos árbitros, auxiliares de arbitragem e
mão-de-obra utilizada na coleta de material para exame anti-doping,
considerados estes como segurados contribuintes individuais, sem prejuízo das
obrigações previdenciárias acessórias decorrentes dessa mesma, relação de
trabalho.
Com relação aos recolhimentos efetuados pelo comando dos §§ 6o e 7° do art.
22 da Lei n° 8.212/91, temos que estes foram instituídos em substituição às
contribuições previdenciárias constantes dos incisos I e II do mesmo artigo,
sendo que o presente débito diz respeito à contribuição prevista no inciso III do
referido art. 22 da lei n° 8.212/91, não sendo alcançados pelos recolhimentos já
efetuados pela notificada.
(...)
Conforme declaração firmada peia Sra. Andréia Mattos, responsável pela
Tesouraria da FGF, fl. 182, verso, do processo da NFLD DEBCAD n°
35.572.417-0, e à fl. 76, verso, do presente processo de débito, para o período
anterior a abril de 2004 não foram elaboradas folhas de pagamento de árbitros,
havendo a necessidade da ocorrência da hipótese prevista no § 3° do art. 33 da
Lei n°8.212/91, acima transcrito.
Não procede a alegação de que ser descabida e despropositada a multa aplicada,
por ser confiscatória e não ter havido lesão aos cofres públicos, pois que a
empresa foi autuada por descumprimento de obrigação acessória, conforme o
disposto no inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.529/97, abaixo transcrito, sendo que os valores das contribuições
previdenciárias não recolhidas, obrigação principal, foram lançados na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD DEBCAD n°
35.572.417-0:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS.
Ainda quanto à alegação de ser a multa descabida, despropositada e
confiscatória, temos que, vinculada a atividade da Administração Pública,
estando prevista a multa a ser aplicada e constatando o AFPS o descumprimento
da norma, há de ser aplicado o disposto nos §§ 4° e 5° do acima citado art. 32
da Lei n°8.212/91:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11095.000916/2008-30

(...)
§ 4° A não apresentação do documento previsto no inciso IV,
independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena administrativa correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no Art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
(...)
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos
fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à
multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo anterior.
Do exposto, considerando os fundamentos da decisão recorrida, transcritos
acima, que acolho e adoto como razões de decidir; considerando, ainda, que a alegação de
que as remunerações dos árbitros e dos responsáveis pela coleta de material para exame
anti-doping teriam sido arcadas pelos clubes esportivos, não tem aptidão para afastar a
responsabilidade tributária que a lei conferiu ao sujeito passivo pelo recolhimento das
contribuições sociais devidas; cumprindo com as obrigações acessória que lhe são
correlatas, considerando que as alegações pertinentes à suposta inexistência de dolo ou
culpa, e da eventual ocorrência de erro de proibição, são irrelevantes, em face da natureza
objetiva da responsabilidade por infração à legislação tributária, rejeito a defesa de mérito.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; indeferir o pedido de perícia; rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital